Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha a parte embargante aviado petitório[1] visando a intimação da parte embargada para contrariar os embargos de declaração que formulara, os embargos já foram examinados e determinada sua inclusão em pauta virtual de julgamento. Ademais, considerando que a oitiva da parte contrária encerra simples faculdade, salvo nas situações pontuadas pelo legislador, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Outrossim, almejando o embargante acompanhamento presencial do julgamento dos presentes embargos, com fulcro no art. 4o, §1o e §2o, da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021[2], acolho o pleito que formulara, determinando a retirada do recurso da pauta virtual em que está inserido e imediata inclusão em pauta para julgamento presencial. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 30466670. [2] PORTARIA GPR 841 DE 17 DE MAIO DE 2021 - Art. 4o “Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos:(...) IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.”